Tribunal: TJES
Processo: 5004293-23.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004293-23.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY MARCELO CODECO e outros (2)
RECORRIDO: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5004293-23.2020.8.08.0035

EMBARGANTE:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

EMBARGADO: EVALDO SILVA OLIVEIRA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela embargante/requerido em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto, mas negou-lhe provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta
omissão, vez que
o acórdão embargado teria sido omisso ao não julgar em integralidade todos os pontos elencados em peça recursal
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Dito isto
, em que pese a alegação da embargante de que o magistrado teria sido omisso
em não atacar todos os argumentos trazidos pela recorrente, tal tese não deve prosperar, isso porque
o cerne da questão, qual seja, direcionar a culpa do acidente de trânsito objeto da lide foi atingido tanto pelo juiz sentenciante tanto pelo juiz relator em acórdão, veja-se:

SENTENÇA

Observo dos autos que a empresa requerida Elevadores Atlas Schindler em nenhum momento nega que o Sr. Wesley estava a serviço da empresa, bem como verifico que o veículo conduzido pelo mesmo estava com plotagem da empresa. Assim, estando o Sr. Wesley a serviço da empresa Elevadores Atlas Schindler deve a mesma responder solidariamente com a Unidas S.a pelos danos ocasionados ao autor em decorrência da colisão.

O autor anexou aos autos orçamento do conserto de seu veículo, que não foi atingido em sua idoneidade e que condiz com as avarias retratadas no boletim de ocorrência, devendo ser considerado para fixar a indenização.

Assim, no tocante ao ressarcimento do valor de aluguel de veículo que o autor precisou alugar pelo período em que seu veículo encontrava-se para reparos, não se encontra nos autos qualquer indício de que o veículo sinistrado é o que efetivamente o autor utilizava para seus afazeres diários e para o trabalho. O autor não comprovou que o veículo avariado era o única, o exclusivo e o que efetivamente utilizava para realizar suas atividades.

Ademais, o autor não apresentou qualquer contrato comprovando o aluguel do veículo, de forma que se pudesse averiguar se este teve efetivamente prejuízo, não se podendo concluir que apenas uma cotação de reserva, concretiza o seu efetivo prejuízo com a locação do veículo.

ACORDÃO

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial a ausência de comprovação de culpa da colisão do motorista da Atlas Schindler, vê-se que a manobra realizada pelo condutor do veículo pertencente constitui movimento que exige máxima prudência, cuidado e atenção, somente podendo ser realizada após verificação da corrente de tráfego, evitando-se interrompê-la. Por este motivo, afasta-se a responsabilidade do autor, visto que o condutor do veículo pertencente a Unidas criou situação que deu causa ao sinistro, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado.
Sabe-se que todo condutor de veículo deve dirigir com a cautela devida (direção defensiva).
Ao exigir do motorista domínio de seu veículo, o texto de lei mencionado exige que este esteja atento a toda e qualquer condição adversa que implique em eventual risco à segurança de tráfego, adotando a cautela necessária à sua própria segurança, especialmente à segurança de terceiros.

Nessa esfera
,

insta consignar que não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente to
do
s
os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão,
se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na lei,
atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu nesta demanda, ademais, vale dizer que
tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
E
spírito Santo
, não se verificando, desse modo, omissão neste julgado,
a
propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. [...] DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 29.6.2020, DJe 1.7.2020). Ademais, infere-se do sobredito excerto do voto condutor que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário no sentido da possibilidade de readaptação do recorrente à atividade laboral, com restrição de suas funções, amparou-se na análise de legislação local, notadamente das Leis Municipais nº. 1.278/91 e 2.542/05, circunstância a atrair a incidência analógica da Súmula 280 do ST, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
Não há falar em violação do artigo 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes para a solução da controvérsia, ainda que desfavorável à pretensão do recorrente
. 2. É inviável a análise da questão controvertida dos autos porquanto demanda a análise da Lei Municipal que disciplina a matéria. Logo a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso dos autos, a recorrente não realizou o cotejo analítico dos arestos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 420.702/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014). Do exposto, com arrimo no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Vitória-ES., 08 de fevereiro de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

Ainda neste diapasão, não prospera também alegação de omissão quanto a
data de início para

cálculo de
juros e correção monetária, isso porque este já fora determinada em sentença, não tendo necessidade portanto de ratificá-la em
acórdão, em verdade,
o embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal
. Veja-se
parte da
sentença
enfrentada
:

“
[...]
Julgo PROCEDENTE o pedido de dano material formulado na inicial
, referente ao conserto do veículo, para condenar as requeridas Unidas S.A e Elevadores Atlas Schindler LTDA a pagarem, solidariamente, ao autor, a quantia de R$ 14.431,12 (quatorze mil quatrocentos e trinta e um reais e doze centavos)
a ser corrigida monetariamente e acrescidos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
“

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas lhe
REJEITA
acolhimento, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.